Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600368-76.2020.6.16.0107
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão julgador: CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Inteiro teor:
26/04/2022
Número: 0600368-76.2020.6.16.0107

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr Carlos Mauricio Ferreira
Última distribuição : 30/08/2021
Processo referência: 0600368-76.2020.6.16.0107
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Cargo - Vice-Prefeito, Contas -
Desaprovação/Rejeição das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600368-
76.2020.6.16.0107 que julgou desaprovadas as contas, referente às eleições municipais de 2.020,
para o candidato Américo Bellé, com supedâneo na Lei nº 9.504/97 e na Resolução TSE nº
23.607/2019, em razão da aplicação superior ao limite legal de recursos próprios na campanha, nos
termos do art. 27, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, bem como do atraso na informação à
Justiça Eleitoral dos relatórios financeiros de campanha no prazo estabelecido pela legislação
eleitoral, em relação às seguintes doações (art. 47, I). Deixou de aplicar multa aos candidatos que
em campanha, extrapolaram o limite de utilização e recursos próprios previsto no art. 23 § 2º, A, da
Lei 9.504/1997 (autofinanciamento), por entender que para tal fim deve ser aplicada em ação
autônoma, na qual seja assegurada a ampla defesa e o contraditório, observado o rito previsto no
art. 22, da Lei Complementar, n. 64/90 (art. 44, Res. TSE 23.608/2019). (Prestação de Contas
Eleitorais, relativa às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Américo Belle, que concorreu
ao cargo de Prefeito, pelo Partido Democrático Trabalhista - PDT, e por José Carlos Balzan, que
concorreu ao cargo de Vice-Prefeito, pelo partido Progressistas - PP, no município de
Capanema/PR, desaprovadas porque houve - aplicação superior ao limite legal de recursos
próprios na campanha; - atraso na informação à Justiça Eleitoral dos relatórios financeiros de
campanha no prazo estabelecido pela legislação eleitoral (atraso), em relação às doações (art. 47,
I). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 AMERICO BELLE PREFEITO
(RECORRENTE)
ANY KAROLINE DE MOURA DRESSLER (ADVOGADO)
ROMANTI EZER BARBOSA (ADVOGADO)
AMERICO BELLE (RECORRENTE)
ANY KAROLINE DE MOURA DRESSLER (ADVOGADO)
ROMANTI EZER BARBOSA (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 JOSE CARLOS BALZAN VICE-PREFEITO
(RECORRENTE)
ANY KAROLINE DE MOURA DRESSLER (ADVOGADO)
ROMANTI EZER BARBOSA (ADVOGADO)
JOSE CARLOS BALZAN (RECORRENTE)
ANY KAROLINE DE MOURA DRESSLER (ADVOGADO)
ROMANTI EZER BARBOSA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 107ª ZONA ELEITORAL DE CAPANEMA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42946
840
25/04/2022 09:34 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.632

RECURSO ELEITORAL 0600368-76.2020.6.16.0107 – Capanema – PARANÁ
Relator: CARLOS MAURICIO FERREIRA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 AMERICO BELLE PREFEITO
ADVOGADO: ANY KAROLINE DE MOURA DRESSLER - OAB/PR92180
ADVOGADO: ROMANTI EZER BARBOSA - OAB/PR56675
RECORRENTE: AMERICO BELLE
ADVOGADO: ANY KAROLINE DE MOURA DRESSLER - OAB/PR92180
ADVOGADO: ROMANTI EZER BARBOSA - OAB/PR56675
RECORRENTE: ELEICAO 2020 JOSE CARLOS BALZAN VICE-PREFEITO
ADVOGADO: ANY KAROLINE DE MOURA DRESSLER - OAB/PR92180
ADVOGADO: ROMANTI EZER BARBOSA - OAB/PR56675
RECORRENTE: JOSE CARLOS BALZAN
ADVOGADO: ANY KAROLINE DE MOURA DRESSLER - OAB/PR92180
ADVOGADO: ROMANTI EZER BARBOSA - OAB/PR56675
RECORRIDO: JUÍZO DA 107ª ZONA ELEITORAL DE CAPANEMA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. PREFEITO E VICE-PREFEITO.
DESAPROVAÇÃO. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE AUTOFINANCIAMENTO.
ARTIGO 23, § 2-A, DA LEI Nº 9.504/97 E ARTIGO 27, §4º, DA RESOLUÇÃO
TSE 23.607/2019. VERIFICAÇÃO DO LIMITE POR CANDIDATO E NÃO
POR CANDIDATURA. EXTRAPOLAÇÃO VERIFICADA APENAS EM
RELAÇÃO À DOAÇÃO REALIZADA PELO CANDIDATO A PREFEITO.
IRREGULARIDADE QUE REPRESENTA 6,55% DA MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA DA CAMPANHA. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS. INEXISTÊNCIA DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO
ART. 27, §4º, DA RESOLUÇÃO TSE 23.607. PROIBIÇÃO DE
REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO PROVIDO.

1. O limite de autofinanciamento, previsto no artigo 23, §2-A, da Lei nº
Num. 42946840 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 25/04/2022 09:34:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22042509343010600000041919857
Número do documento: 22042509343010600000041919857

9.504/97, é de 10% do teto de gastos previsto para o cargo ao qual o
candidato concorre.

2. Na hipótese de eleição majoritária, disputada por chapas, o limite de
autofinanciamento deve ser verificado considerando as doações realizadas
por cada um dos candidatos de forma individual e não em conjunto, pois o
limite é imposto aos candidatos e não às candidaturas.

3. Representando a irregularidade 6,55% do total de recursos movimentados,
e não sendo qualitativamente grave em razão das peculiaridades do caso em
apreço, é possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, para aprovar as contas com ressalvas.

4. Não aplicada a multa prevista no artigo 27, §4º, da Resolução TSE
23.607/2019 (art. 23, §3º, da Lei nº 9.504/97) pelo Juízo a quo, inviável a
aplicação nesta instância, sob pena de reformatio in pejus.

5. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 20/04/2022

RELATOR(A) CARLOS MAURICIO FERREIRA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto em face de sentença que julgou
desaprovadas as contas de campanha apresentadas por AMÉRICO BELLÉ e JOSÉ
CARLOS BALZAN relativas às Eleições de 2020, em que concorreram aos cargos de
prefeito e vice-prefeito, respectivamente, pela Coligação CAPANEMA COM TRABALHO,
HONESTIDADE E RESPEITO (PDT / PP / PL), no Município de Capanema/PR, e foram
eleitos com 5.137 votos.

Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 86.806,05 (oitenta e seis
mil, oitocentos e seis reais e cinco centavos), destes sendo R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
referentes a recursos estimáveis em dinheiro e R$ 82.806,05 (oitenta e dois mil,
oitocentos e seis reais e cinco centavos) relativos a recursos financeiros. A totalidade dos
recursos estimáveis em dinheiro é referente a doações de pessoas físicas. Em relação
aos recursos financeiros, R$ 27,000,00 (vinte e sete mil reais) são oriundos de recursos
próprios, R$ 15.806,05 (quinze mil, oitocentos e seis reais e cinco centavos) são relativos
Num. 42946840 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 25/04/2022 09:34:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22042509343010600000041919857
Número do documento: 22042509343010600000041919857

a recursos de pessoas físicas e R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) são provenientes de
doações de partido político realizadas com recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha – FEFC, conforme Extrato de Prestação de Contas Final (ID 42451216).

O parecer técnico conclusivo opinou pela desaprovação das contas,
apontando como irregularidades remanescentes: a) atraso na entrega dos relatórios
financeiros de campanha em relação a doações, infringindo o disposto no artigo 47, I, da
Resolução TSE n° 23.607/2019; b) extrapolação do limite de recursos próprios em R$
14.692,26 (quatorze mil, seiscentos e noventa e dois reais e vinte e seis centavos), em
afronta ao artigo 27, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 (ID 42451416).

O Juízo da 107ª Zona Eleitoral de Capanema/PR julgou desaprovadas as
contas em razão dos referidos apontamentos (ID 42452166).

Em suas razões recursais (ID 42453166), os recorrentes alegaram, em
síntese, que: a) não houve o descumprimento deliberado da lei pelos candidatos, mas
equívoco técnico da equipe que os assessorou e os orientou quanto ao limite de gastos;
b) as irregularidades apontadas são erros materiais, formais e escusáveis, que não
autorizam a rejeição das contas dos recorrentes; c) os prestadores de contas valeram-se
de recursos próprios em quantia equivalente a 10% (dez por cento) dos rendimentos
auferidos no exercício financeiro anterior ao pleito; d) os candidatos equivocaram-se em
razão da alteração legislativa, vez que a regra acerca do limite de recursos próprios foi
alterada reiteradamente em 2018 e em 2020; e) o comportamento dos prestadores de
contas não impediu a ampla e irrestrita fiscalização dos gastos eleitorais; f) as
irregularidades apontadas não comprometeram a confiabilidade e a legitimidade das
contas examinadas; g) devem ser observados os princípios da boa-fé objetiva e da
razoabilidade no julgamento das contas; h) inexistiu desequilíbrio no pleito em razão do
uso de recursos próprios. Ao final, requereram o conhecimento e o provimento do recurso
a fim de aprovar as suas contas eleitorais, ainda que com ressalvas.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do Recurso, por entender que a superação do limite para
autofinanciamento em mais de 83,77% (oitenta e três, vírgula setenta e sete por cento) do
limite estabelecido na Resolução TSE n° 23.607/2019 é irregularidade grave o suficiente
para ensejar a desaprovação das contas (ID 42913559).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso eleitoral
interposto.

Os candidatos buscam a reforma da sentença que julgou desaprovadas suas
Num. 42946840 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 25/04/2022 09:34:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22042509343010600000041919857
Número do documento: 22042509343010600000041919857

contas em razão da extrapolação do limite de autofinanciamento na campanha em R$
14.692,26 (quatorze mil, seiscentos e noventa e dois reais e vinte e seis centavos), em
afronta ao artigo 27, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Admitido o uso do valor equivalente a 10% (dez por cento) dos rendimentos
auferidos no exercício financeiro anterior ao pleito, por equívoco em relação à alteração
legislativa promovida pela Lei nº 13.878/2019 e regulamentada pela Resolução TSE nº
23.607/2019, os recorrentes sustentam a ocorrência de meros erros formais e materiais
na sua atuação, o que não conduziria à desaprovação das contas, nos termos do artigo
30, §2º, da Lei nº 9.504/1997.

Da análise do contido nos autos, tem-se por incontroverso que os prestadores
ultrapassaram o limite de recursos próprios em sua campanha.

A Portaria TSE nº 638/2020 fixou em R$ 123.077,42 (cento e vinte e três mil,
setenta e sete reais e quarenta e dois centavos) o limite de gastos para as campanhas ao
cargo de Prefeito no município de Capanema/PR nas Eleições de 2020, sendo 10% (dez
por cento) desse valor o montante máximo de recursos próprios que os candidatos podem
doar para sua campanha eleitoral, ou seja, R$ 12.307,74 (doze mil, trezentos e sete reais
e setenta e quatro centavos). É o que dispõe o artigo 23, §2-A, da Lei nº 9.504/97:

Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro para
campanhas eleitorais, obedecido o disposto nesta Lei.

(...)

§2-A - O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de 10%
(dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em que concorrer.

No caso em exame, conforme informações extraídas do parecer conclusivo
(ID 42451416), os candidatos aportaram o montante de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil
reais) de recursos próprios, sendo R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) doados pelo candidato
a prefeito e R$ 9.000,00 (nove mil reais) doados pelo candidato a vice-prefeito.

O juízo de origem, analisando o aporte de recursos próprios de forma
conjunta, considerou que os recorrentes extrapolaram em R$ 14.692,26 (quatorze mil,
seiscentos e noventa e dois reais e vinte e seis centavos) o quantum permitido.

De início, anote-se que a alegação de que a extrapolação do referido limite
ocorreu por equívoco quanto à aplicabilidade da legislação vigente, mas que não
decorreu de má-fé dos candidatos, não tem o condão de afastar a irregularidade, pois,
nos termos do art. 3º da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, “ninguém se
escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece”.

De igual modo, não se pode afirmar, como pretendido pelos recorrentes, que
se trata de vício meramente formal, que não compromete a regularidade das contas, pois,
ademais do caráter material da falha, ela é, em princípio, grave, porquanto fere o principal
objetivo da norma, que é a preservação da isonomia e do equilíbrio entre os candidatos
ao cargo, principalmente em relação àqueles que observaram o teto estipulado na
Num. 42946840 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 25/04/2022 09:34:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22042509343010600000041919857
Número do documento: 22042509343010600000041919857

legislação.

Não obstante, e em que pesa não haja alegação dos recorrentes nesse
sentido, verifica-se que a irregularidade não atinge o patamar reconhecido na sentença,
pois, conforme a jurisprudência fixada nesta Corte, o limite de autofinanciamento deve ser
apurado individualmente por candidato e não considerar a soma dos candidatos que
formam a chapa. Confira-se:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. ARTIGO 30-A
DA LEI Nº 9.504/1997. CAPTAÇÃO E GASTOS ILÍCITOS DE RECURSOS FINANCEIROS
DE CAMPANHA ELEITORAL. PREFEITA E VICE-PREFEITO. SENTENÇA
CONDENATÓRIA. CASSAÇÃO DOS MANDATOS. IRREGULARIDADES VERIFICADAS
NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE GASTOS COM
AUTOFINANCIAMENTO DE CAMPANHA. RECEBIMENTO DE RECURSOS DE ORIGEM
NÃO IDENTIFICADA. NÃO CONFIGURADAS. OMISSÃO DE GASTOS NA PRESTAÇÃO
DE CONTAS PARCIAL. EXTEMPORANEIDADE DA REALIZAÇÃO DE DESPESA.
IRREGULARIDADES QUE NÃO REPRESENTAM ILICITUDE NA ARRECADAÇÃO E
DISPÊNDIO DOS RECURSOS. OMISSÃO DE DESPESAS CONFIGURADA. AUSÊNCIA
DE GRAVIDADE PARA MACULAR A HIGIDEZ E A IGUALDADE DE OPORTUNIDADES
DAS ELEIÇÕES. REPRESENTAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.

(...)

5. A legislação é expressa ao determinar que o candidato poderá usar recursos próprios em
sua campanha até o total de 10% do teto de gastos de campanha previstos para o cargo em
que concorrer. Diante da proibição de interpretação extensiva à norma sancionatória, deve o
limite de doação de recursos próprios ser apurado individualmente para cada candidato, e
não por chapa (única). Extrapolação não configurada. Precedentes desta Corte.

(...)

8. Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a representação.

(Recurso Eleitoral nº 06000060620216160086, Relatora Flávia Da Costa Viana, Publicado
em 13/09/2021)

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATOS AO CARGO DE PREFEITO E VICE-PREFEITO. LIMITE INDIVIDUAL DE
FINANCIAMENTO DE CAMPANHA COM RECURSOS PRÓPRIOS. ART. 23, §2º-A, LEI Nº
9.504/97 E ART. 27, §1º, RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. LIMITE DEVE SER
OBSERVADO INDIVIDUALMENTE PARA CADA CANDIDATO. DOAÇÃO ESTIMADA EM
DINHEIRO POR CANDIDATO A PREFEITO A CANDIDATOS A VEREADOR. SERVIÇOS
DE CONTABILIDADE. RECURSO ORIUNDO DO FEFC. ART. 17, RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/2019. PARTIDOS NÃO COLIGADOS PARA ELEIÇÃO PROPORCIONAL, MAS
COLIGADOS PARA MAJORITÁRIA. AUSENTE VEDAÇÃO LEGAL. IRREGULARIDADES
AFASTADAS. SENTENÇA REFORMA. CONTAS APROVADAS. RECURSO CONHECIDO
E PROVIDO.

1. A legislação é expressa ao determinar que o candidato poderá usar recursos próprios em
sua campanha até o total de 10% (dez por cento) dos limites previstos para gastos de
campanha no cargo em que concorrer.

2. O limite de doação de recursos próprios deve ser apurado individualmente para cada
Num. 42946840 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 25/04/2022 09:34:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22042509343010600000041919857
Número do documento: 22042509343010600000041919857

candidato, ainda que a disputa se de em chapa única e indivisível, desde que observado o
limite total de gastos.

(...)

5. Recurso conhecido e provido.

(Recurso Eleitoral 0600556-37.2020.6.16.0150, Relator Rogério de Assis. Publicado em
07/06/2021)

Na espécie, a sentença considerou, para o cálculo da extrapolação do limite
(R$ 12.307,74), a doação de recursos próprios no importe de R$ 27.000,00 (vinte e sete
mil reais). Ocorre que, desse valor, R$ 9.000,00 (nove mil reais) foram doados pelo
candidato a vice-prefeito, José Carlos Balzan, valor que está dentro do limite legalmente
previsto, inexistindo quanto a essa doação qualquer irregularidade.

O saldo de recursos próprios investidos em campanha, R$ 18.000,00 (dezoito
mil reais), corresponde à doação realizada pelo candidato a prefeito, Américo Belle. E em
relação a ela efetivamente verifica-se a extrapolação do limite de autofinanciamento no
importe de R$ 5.692,26 (cinco mil, seiscentos e noventa e dois reais e vinte e seis
centavos).

Conclui-se que remanesce a extrapolação do limite de autofinanciamento, em
violação ao artigo 23, §2A, da Lei nº 9.504/97, mas que a irregularidade atinge montante
significativamente menor do que o considerado pela sentença recorrida.

Nesse contexto, aplicáveis à espécie os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade para o fim de se aprovar as contas com ressalvas, pois, embora a
irregularidade envolva valor superior a R$ 1.064,00 – limite objetivo fixado pelo TSE para
a análise considerando o valor absoluto –, o montante representa 6,55% dos recursos
movimentados (R$ 86.806,05), percentual inferior a 10%, critério estabelecido pelo TSE e
acolhido por esta Corte como balizador da aplicação dos referidos princípios.

Nesse sentido:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. PREFEITO.
RECEBIMENTO DE RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA - RONI.
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO VALOR AO TESOURO NACIONAL.
PERCENTUAL DIMINUTO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E
DA RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. Nos termos do art. 32, § 1º, V da Res.-TSE 23.607/2019, as doações recebidas sem a
identificação do número de inscrição do doador no CPF/CNPJ no extrato eletrônico ou em
documento bancário caracterizam o recurso como de origem não identificada, devendo ser
recolhido ao Tesouro Nacional.

2. Na espécie, a irregularidade corresponde a 5,8% do total de recursos movimentados na
campanha, o que autoriza a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, sendo suficiente a aposição de ressalvas.

Num. 42946840 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 25/04/2022 09:34:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22042509343010600000041919857
Número do documento: 22042509343010600000041919857

3. Contas aprovadas com ressalvas. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(Prestação de Contas nº 06003172220206160089, Relator Roberto Ribas Tavarnaro,
Publicado em 08/11/2021)

Importante destacar que, não obstante o parecer conclusivo de ID 42451416
também tenha indicado como irregularidade o atraso na entrega dos relatórios
financeiros, em desatendimento à regra disposta no art. 47, I, da Resolução TSE 23.607,
a falha não foi apontada como fundamento da sentença que desaprovou as contas, o que
impede a sua apreciação em grau recursal.

Por fim, é de anotar que a extrapolação do limite de autofinanciamento atrai a
aplicação da multa prevista no artigo 23, §3º, da Lei das Eleições, que, no entendimento
formado por esta Corte, deve ser dosada e ponderada com base nas peculiaridades do
caso, pois a legislação determina que a sanção seja de até 100% (cem por cento) do
valor em excesso.

Todavia, no caso em apreço a sentença recorrida expressamente deixou de
aplicar a referida sanção, por entender ser necessário o ajuizamento de demanda
autônoma para tanto – tese já rechaçada por este Tribunal –, o que impede a análise e
fixação da multa nessa instância, sob pena de reformatio in pejus.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Eleitoral
interposto por AMÉRICO BELLÉ e JOSÉ CARLOS BALZAN para, no mérito, DAR-LHE
PROVIMENTO, aprovando com ressalvas as contas prestadas pelos recorrentes,
relativas às Eleições 2020.

CARLOS MAURICIO FERREIRA
Relator

EXTRATO DA ATA

Num. 42946840 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 25/04/2022 09:34:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22042509343010600000041919857
Número do documento: 22042509343010600000041919857

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600368-76.2020.6.16.0107 - Capanema - PARANÁ -
RELATOR: DR. CARLOS MAURICIO FERREIRA - RECORRENTE: ELEICAO 2020 AMERICO
BELLE PREFEITO, AMERICO BELLE, ELEICAO 2020 JOSE CARLOS BALZAN VICE-
PREFEITO, JOSE CARLOS BALZAN - Advogados do(a) RECORRENTE: ANY KAROLINE DE
MOURA DRESSLER - PR92180, ROMANTI EZER BARBOSA - PR56675 - RECORRIDO: JUÍZO
DA 107ª ZONA ELEITORAL DE CAPANEMA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, substituta em exercício, Eloisa Helena
Machado.

SESSÃO DE 20.04.2022.

Num. 42946840 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 25/04/2022 09:34:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22042509343010600000041919857
Número do documento: 22042509343010600000041919857